Tribunal: TJDFT
Processo: 0001341-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. EXCLUSÃO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.

3. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar maus antecedentes.

4. Fixada a pena inferior a quatro anos, não ostentando a apelante circunstâncias judiciais desfavoráveis e tratando-se de ré tecnicamente primária, cabível o regime inicial aberto.

5. Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.